Tribunal: TJDFT
Processo: 0735089-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora o procedimento cirúrgico denominado HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50682022).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que possui 57 anos e que apresenta diagnóstico de hérnia inguinal. Argumenta que foi inserido no sistema de regulação SISREGIII, em 17/11/2022, sob a classificação de risco verde – não urgente, bem como que aguarda a realização do procedimento há mais de 8 meses. Sustentou que a demora na realização do procedimento acarreta sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral, com piora progressiva do quadro clínico. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico denominado HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), nos termos da prescrição médica.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 51303073).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL) foi inserida no Sistema de Regulação no dia 16/09/2022 e reinserida em 17/11/2022 (ID 50681908, pg. 2/4), com classificação de risco verde - não urgência. No ofício no 1080/2023 de ID 50682010, datado de 22 de junho de 2023, constou informação de o procedimento foi autorizado, contudo, não foi realizado por falta de executante, bem como que esses pacientes foram novamente encaminhados para reinserção no sistema de regulação.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se espirado. Dessa forma, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
9. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à nova reinserção do paciente na fila, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado no relatório médico (ID 50681907), o paciente sente sofrimento psíquico e dores físicas, além de se encontrar incapacitado para o trabalho.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento cirúrgico denominado HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), no prazo máximo de 100 (cem) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.